Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DEVIDA. IMÓVEL. VALOR. VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) a sentença possui fundamentação deficiente; ii) os valores decorrentes da venda do imóvel indicado na petição inicial devem ser partilhados entre as partes; iii) os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios utilizados na sentença estão corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento.
4. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime da comunhão parcial com as exceções legais conforme estabelecem os arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida. Alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em falta de fundamentação da sentença quando o magistrado resolve a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada, de modo a formar seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos e explicitá-lo de maneira fundamentada. 2. A partilha dos valores proveniente da alienação de imóvel adquirido onerosamente pelas partes na constância da união estável, cujo regime de bens é o da comunhão parcial, e vendido a terceiro depois do fim do relacionamento é devida quando não demonstrado que um dos conviventes construiu sozinho a casa nele erigida nem que houve acordo quando da venda do bem. 3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11, e 373, inc. I; CF, art. 105, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv, 07004624820228070009, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 13.12.2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, (Desembargadora Convocada), Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020; Tema no 1.059/STJ; Tema no 1.076/STJ.